Tribunal: TJDFT
Processo: 0753005-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não podendo servir como punição antecipada nem se fundamentar em razões genéricas.
2. A apreensão de quantidade ínfima de droga, desacompanhada de instrumentos típicos da mercancia, não autoriza a conclusão pela prática do tráfico, impondo a análise contextual dos elementos do caso.
3. A diretriz fixada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral orienta que, diante da ausência de indícios concretos de comercialização, deve prevalecer a presunção de porte para consumo próprio, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
4. A manutenção da prisão preventiva, em cenário de pequena quantidade de droga e inexistência de periculosidade concreta, afronta os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem concedida para assegurar a liberdade do paciente, mediante cumprimento das medidas cautelares fixadas.